Tribunal: TJDFT
Processo: 0001694-34.2011.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDOS NOS QUAIS NÃO SUCUMBIU O APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÃO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICOS, FIRMES E COERENTES. ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO. REFORÇO DA PROVA JUDICIAL. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA. EFETIVA CIÊNCIA DA IDADE DA VÍTIMA DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quando o pedido já foi acolhido na sentença combatida. Conhecimento parcial do apelo.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
3. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica e contra criança e/ou adolescente, o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Não há que se falar em erro de tipo quando, pelas circunstâncias do caso, é possível verificar que o réu tinha efetivo conhecimento do fato de a vítima ser menor de 14 anos de idade.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.